Tribunal: STF
Processo: HC 116904
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENIGNA. EFICÁCIA RETROATIVA DA NORMA PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    I – Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, sem adentrar no mérito da controvérsia relacionada à aplicação retroativa da Lei 12.015/2009. Não conhecimento do writ.



    II – Paciente condenado pelas práticas dos crimes de atentato violento ao pudor e estupro, em concurso material. Superveniência da Lei 12.015/2009, por meio da qual houve unificação das condutas. 



    III – Eficácia retroativa de norma penal mais favorável ao sentenciado, ex vi do disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    IV – Compete ao Juízo da Vara de Execuções Criminais a aplicação da novel legislação que, de qualquer modo, apresentar-se mais favorável àqueles que foram condenados com base na legislação revogada. Incidência da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal.



    V – Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais o exame da questão à luz da Lei 12.015/2009, que deve retroagir por se tratar de lei penal mais benéfica, nos termos do voto do relator.